Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO OBJETIVO CRIADO PELO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deixou de conhecer impugnação à penhora por intempestividade, no cumprimento de sentença movido para cobrança de honorários sucumbenciais. A agravante alega que foi induzida a erro por orientação judicial que teria determinado a apresentação de embargos à execução, posteriormente indeferidos liminarmente, e, por isso, requer a restituição do prazo com base no art. 221 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa para a restituição do prazo para apresentação de impugnação à penhora, com fundamento no art. 221 do CPC, diante de possível induzimento em erro por orientação equivocada do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de prazo prevista no art. 221 do CPC exige demonstração de impedimento objetivo e externo criado contra a parte, o que não se verifica no caso concreto.

4. A orientação judicial para apresentação de embargos não configurou obstáculo intransponível, sendo possível à parte apresentar, paralelamente, impugnação tempestiva ou requerer a restituição do prazo.

5. A conduta processual da agravante caracteriza erro de estratégia jurídica, e não causa processual apta a ensejar devolução de prazo por justa causa.

6. Ausente fato novo ou fundamento jurídico que justifique a revisão da decisão monocrática anterior, a qual se mantém íntegra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A restituição de prazo com base no art. 221 do CPC pressupõe a existência de impedimento externo e inequívoco, não se caracterizando por erro de estratégia processual da parte.

2. A orientação judicial que induz a parte à via processual inadequada não impede, por si só, o oferecimento tempestivo da medida cabível nem autoriza automaticamente a devolução do prazo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 221 e 525.